Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-34.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS. ABSTENÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou o réu/recorrente à obrigação de se abster de qualquer ligação direcionada ao autor/recorrido, sob pena de multa. O réu/recorrente aduz tratar-se de obrigação impossível, dada a abrangência nacional de sua atuação, não possuindo o controle e ingerência sobre a rede de prepostos.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. A obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realização de novas ligações, deve ser cumprida, mediante o descadastramento do número de telefone do autor/recorrido dos sistemas informacionais do banco, não se tratando de obrigação impossível, ao invés, revela-se obrigação que pode ser facilmente instrumentalizada e materializada, não servindo de justificativa para o seu descumprimento eventual desorganização institucional.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.